Tribunal: TJMT
Processo: 1002835-59.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1002835-59.2017.8.11.0003
RECORRENTE: MARINHO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR
RECORRIDO: JARBAS MENDES E DAYANE FARIA MENDES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 60585490) interposto por MARINHO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 41687959):
“AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – RESOLUÇÃO DO CONTRATO VERBAL – RETENÇÃO DO VALOR TOTAL – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DEVIDA – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL – NECESSIDADE – REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –– AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão agravada que reformou a sentença de primeira instância, com fito de julgar procedentes os pedidos da exordial e condenar o agravante à restituição do valor do contrato diante da não perfectibilização do negócio, porquanto o vendedor se manteve na posse e propriedade do estabelecimento comercial e não restituiu o valor pago pelo negócio, incorrendo em enriquecimento ilícito”. (N.U 1002835-59.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 29/09/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 42646480 e id 48261952), estes foram rejeitados no acórdão de id 47038457 e id 58703955.
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Interno, proposto por MARINHO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR, que manteve a decisão monocrática que deu provimento À Apelação Cível n. 1002835- 59.2017.8.11.0003, perpetrada em desfavor do DAYANE FARIA MENDES e JARBAS MENDES, para julgar procedentes os pedidos da Ação e condenar o então Agravante a restituir o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) aos Agravados.
O Recorrente alega violação aos artigos 145, 489, II, § 1o, I, II e III, IV, V E VI, e artigo 1.013, e parágrafos, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) os autores da ação principal de origem, não produziram uma única prova sequer, aliás, diga -se en passant, a ação foi julgada improcedente exatamente por falta de provas das alegações autorais, no entanto, mesmo sendo desprovida de uma única prova sequer, a nobre relatora entendeu que as provas abstratas (inexistentes) era suficiente para modificar a decisão de origem”.
Recurso tempestivo (id 60867976).
Contrarrazões no id 66687969.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 145, 489, II, § 1o, I, II e III, IV, V E VI, e artigo 1.013, e parágrafos, do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o Recorrente limitou-se a citar os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII